Tribunal: TJDFT
Processo: 0715505-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. APELO PROVIDO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. DESCABIDA. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE IDENTIFICADA. OMISSÃO. SUPRIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo autor da ação monitória. 1.1. Aduz o embargante que o acórdão seria omisso por deixar de pronunciar sobre os honorários advocatícios, seja em sua redistribuição como em sua majoração.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a majoração da verba honorária de sucumbência em grau de recurso possui natureza de cláusula de barreira, visando impedir a ventilação de pretensões recursais desprovidas de fundamentos ou meramente protelatórios. 3.1. Com efeito, a majoração dos honorários sucumbenciais somente é devida quando, dentre outros requisitos, o recurso interposto não for conhecido integralmente ou desprovido. 3.2. Assim, caso haja provimento ou mesmo parcial provimento do recurso de apelação, conforme se verifica na hipótese, os honorários fixados pela sentença recorrida não serão majorados em sede recursal. 3.3. Precedente: "a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso". (AgInt. nos EDcl. no Resp. 1689022, DJe 05/03/2018)

4. No que se refere a pretensão de redistribuição dos honorários de sucumbência, assiste razão aos embargantes, devendo a sucumbência recíproca definida na origem ser readequada nesta oportunidade considerando o provimento parcial do apelo interposto. 4.1. Com isso, logrando proveito em pouco mais da metade da pretensão deduzida na inicial, caberá aos autores, ora embargantes, responder na razão de 40% dos ônus de sucumbência e a parte requerida, ora embargada, com os 60% restantes.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.